Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728866-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, cuja prisão preventiva foi decretada em 03 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 20 de agosto de 2021, com outras pessoas supostamente envolvidas e, conquanto o Ministério Público tenha se manifestado pelo relaxamento da prisão, foi ela convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Informa que a defesa apresentou argumentação no sentido da ilegalidade da prisão, por contrariar entendimento dos Tribunais Superiores, o que foi acolhido, determinando-se a soltura do paciente. Ocorre que sobreveio nova ordem de prisão da autoridade apontada coatora, a despeito da inexistência de qualquer fato novo apresentado que justificasse a segregação. Afirma que o paciente possui endereço fixo e telefone atualizado nos autos, além de trabalhar, não havendo qualquer justificativa para a decretação da sua prisão preventiva, acarretando-lhe constrangimento ilegal, sobretudo porque não demonstrada a periculosidade do agente, desconsiderando-se, assim, a excepcionalidade da segregação cautelar. Invoca o princípio da presunção de inocência e assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação, nos termos do artigo 316 do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Em que pese não ter havido manifestação do Ministério Público durante a audiência de custódia para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em preventiva, ensejando a sua decretação de ofício pelo Juízo do NAC, o vício apontado foi corrigido posteriormente, com o relaxamento da prisão do paciente e demais envolvidos, conforme, inclusive, já exposto. Por ocasião da apresentação do Relatório Final pela autoridade policial, esta representou pela prisão preventiva de todos os indiciados, inclusive do ora paciente, além da quebra do sigilo telefônico/telemático deles (Num. 101470505, dos autos principais), tendo os pedidos sido acolhidos, nos seguintes termos: “(...)Passo ao exame do pedido de prisão preventiva dos autuados CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA, VINÍCIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, JEFERSON ALVES DA COSTA e JOÃO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, formulado pela autoridade policial (págs. 13/15 do ID no 101470505). Os autos registram que os investigados foram presos em flagrante após denúncia anônima que informava sobre a venda de grande quantidade de droga que ocorreria em frente a uma distribuidora localizada na EQNP 16/20, Setor P Sul. Realizada diligência por dois dias seguidos (campanas) foi possível constatar a presença dos investigados no local. Com a abordagem, Vinícius permitiu que os policiais verificassem seu telefone, oportunidade em que foi possível constatar a negociação de venda de drogas, bem como foram localizados dois grandes tijolos de skunk, com massa líquida de quase 2 kg. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos investigados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistente no tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Não bastasse, é constatado que o indiciado JOÃO VICTOR, está envolvido em tráfico de armas (ID n. 100973474). A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os acusados foram presos em flagrante, sendo apreendida grande quantidade de drogas (quase 2kg de Skank). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos indiciados na traficância, a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Como elementos de informação utilizados pela autoridade policial para lavrar o auto de prisão em flagrante e demonstrar o prévio conluio dos indiciados CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA, VINICIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA e JEFFERSON ALVES DA COSTA, foi juntado aos autos filmagem captada pelos policiais civis, no qual é possível ver os investigados se encontrando poucas horas antes da transação ilícita de entorpecentes (ID no 101472549). Em complemento, conforme se verifica das filmagens juntadas aos IDs no 101480862, 101482294, 101482984, 101489559, 101490212 e 101490224, os indiciados CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA e VINICIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA autorizaram expressamente o acesso aos dados telemáticos contidos em seus aparelhos celulares, através dos quais foi possível verificar tratativas entre os envolvidos para garantir o transporte dos entorpecentes sem que a polícia conseguisse realizar a captura. Por meio desses mesmos dados, foi possível verificar que o fornecedor dos entorpecentes seria um indivíduo de alcunha CARIOCA. Ademais, os elementos colhidos durante a investigação policial indicam que os indiciados faziam parte de uma rede hierarquizada e organizada para a prática do crime de tráfico, na qual os integrantes eram divididos entre as funções de financiadores (através de cheques), fornecedores, armazenadores e atravessadores, tudo com o fito de materializar a difusão ilícita das drogas e dificultar a repressão policial. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, qual seja, a visualização pelos policiais de grande movimentação de usuários na residência dos investigados, o volume da droga encontrada em poder deles, e dinheiro de grande vulto sem origem indicada. Todos os esses elementos são indicativos da periculosidade dos investigados e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade se segregação dos indiciados para a preservação da ordem pública, acolho a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA, VINÍCIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, JEFERSON ALVES DA COSTA e JOÃO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA. Em princípio não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, que está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, em face das circunstâncias concretas do delito imputado, evidenciar a periculosidade dos envolvidos. Ressalto que se trata de crimes cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), e há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a expressiva quantidade da droga (aproximadamente 2kg de skunk) ter sido apreendida em flagrante na posse do paciente e demais envolvidos. Além disso, deve ser considerado o possível vínculo associativo destinado à organização criminosa entre o paciente e os demais agentes, que se subdividiam em tarefas previamente estabelecidas com a finalidade de difundir o comércio do entorpecente, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva. Por outro lado, o fato de o paciente ser eventualmente primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Sendo assim. por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator